Tribunal: STF
Processo: RE 909167
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS ABSORVIDAS PELO SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.